Tribunal: TJDFT
Processo: 0721005-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a pagar para o autor o valor de R$ 2.312,72. Em suas razões, aduz que o autor não comprovou a ocorrência de prejuízo decorrente da contratação. Argumenta que o recorrido não formulou reclamação à loja responsável, não comprovou que os alizares foram fabricados em medida diversa e também não demonstrou que houve dano ao imóvel relacionado ao serviço de pintura. Pede a improcedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 45978034). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 45978040).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
IV. O art. 14 do CDC, aplicável à espécie, preconiza que o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor. Portanto, cumpre ao autor a prova do dano e do nexo de causalidade de referido prejuízo com a conduta do agente, ficando a parte ré com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade. Do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o consumidor comprovou a existência de contrato com a empresa (ID 45977921), bem como o projeto apresentado (ID 45977922) e a falha na prestação do serviço (ID 45977935), de modo que suficientemente comprovada a entrega dos produtos em desacordo com o que fora contratado. Em reforço, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, na medida em que não colacionou fotos dos móveis ou qualquer documento que comprovasse que estes foram entregues nos termos contratados. Não há, portanto, demonstração da ocorrência de qualquer causa excludente de sua responsabilidade. O dano material corresponde à efetiva redução patrimonial experimentada, resultante do gasto dispendido frente às consequências do fato gerador, o qual foi de R$ 2.312,72.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.